Tribunal: TJPA
Processo: 0012637-65.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012637-65.2018.8.14.0008

APELANTE: FERNANDO DE SENA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INC. II, § 2º-A, INC. I, DO CP
– CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.
1)
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE ATESTAM O USO DO ARTEFATO – SÚMULA 14 DESTE E. TJEPA.

É prescindível, para a configuração da majorante prevista no inciso I, do art. 157, §-A, do CP, que a arma utilizada na prática delitiva seja apreendida e/ou periciada, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que a vítima afirmou ter sido o crime praticado mediante o emprego de arma de fogo. Aplicação da Súmula de nº 14, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
– PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. A presença de vetor
judicial negativo, tal como circunstâncias do delito, justifica a sanção base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.
3)
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO E NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 545/STJ. Impossível reconhecer como circunstância atenuante da pena a confissão feita na fase extrajudicial e retratada em juízo, a qual não consta entre os fundamentos da sentença condenatória. Inteligência da Súmula nº 545/STJ
.

4)

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO DETERMINANTE NA PRÁTICA DELITIVA. Verificada que a participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que agiu ativamente na empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância,
tendo o mesmo, na companhia de outro meliante, abordado a vítima, subtraindo-lhe os bem, tendo sido inclusive apontado pela ofendida como o agente que estava com a arma de fogo.
5)

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FERNANDO DE SENA COSTA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, calculadas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. inc. II, §2º-A, inc. I, do CP
.

Em razões recursais, requer o apelante o decote da causa de aumento referente ao uso de arma, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da confissão e da participação de menor importância. Por fim, requereu o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, sendo que, nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, a fim de que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais, bem como reconhecida a atenuante da confissão.

É o relatório
.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Refere a exordial acusatória,
que
“(...)
na data de 31 de outubro de 2018,por volta das 11:15h,o denunciado juntamente com seu comparsa mediante grave ameaça com emprego de arma branca, subtraiu os bens elencados na inicial da vítima Tayane da Costa Neves , fato ocorrido em um ponto de ônibus próximo a escola Estadual Jose Maria Machado.

Narra ainda que a vítima estava em companhia de sua prima Karina aguardando transporte escolar, quando o acusado e comparsa se aproximaram com uma bicicleta, tendo o acusado ameaçado com uso de arma de fogo e faca e subtraindo o celular. (...)

No que concerne à pretensão em ver afastada a incidência da majorante prevista no inciso §2º - A, inc. I, do art. 157, do CP
, ao contrário do que aduziu o recorrente em suas razões recursais, é entendimento uníssono na jurisprudência de que a não apreensão da arma de fogo utilizada na perpetração do roubo não prejudica a incidência da majorante guerreada, desde que o uso da referida arma, bem como sua lesividade, possam ser comprovados por outros meios de prova existentes nos autos, os quais possam suprir a eventual ausência de laudo pericial.

In casu
,
a vítima,
cujas declarações, como cediço, têm valor probatório majorado nos crimes contra o patrimônio,
relatou, tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, que o apelante, na companhia de um comparsa, subtraiu-lhe o telefone celular, mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo
, não se prestando, a ausência de apreensão e/ou perícia, para afastar a causa de aumento em virtude do uso do mencionado artefato, cuja potencialidade lesiva, ademais, integra a sua própria natureza, conforme Precedentes dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido enuncia a Súmula n.º 14 deste E. TJE/PA:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

De igual modo, não é possível a incidência, em favor do apelante, da regra do § 1º, do art. 29 do CP, pois restou comprovado nos autos que ele teve participação ativa na empreitada criminosa,
tendo abordado a vítima

na companhia de outro meliante
,
subtraindo-lhe o aparelho celular, tendo sido inclusive apontado como o agente que utilizou a arma de fogo
, contribuindo de maneira efetiva à consumação do delito, o que afasta a alegação de sua menor participação no mesmo.

Por conseguinte, passo a avaliar a dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
, ressaltando-se o pleito da recorrente, de redução da pena-base a ela fixada para mínimo legal.

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se ser desfavorável ao apelante as
circunstâncias do delito
, pois praticado em

concurso de pessoas, causa de aumento de pena que pode ser utilizada para sopesar a sanção base da apelante, tendo em vista ser o delito duplamente majorado, ressaltando-se que a mesma não será utilizada na terceira fase da dosimetria,
vetor judicial essa que justifica a reprimenda basilar fixada em 05 (cinco) de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Esclareça-se que para reconhecimento da atenuante da confissão para efeito de abrandamento da pena, é indispensável que esta tenha sido utilizada como fundamento da sentença, o que não se verifica no caso em comento, uma vez que embora na fase inquisitiva o apelante tenha confessado a prática delituosa, em juízo, o mesmo se retratou, não fornecendo elementos para formação da convicção do julgador que justificassem a atenuação da pena aplicada, conforme mencionado no édito condenatório. Nesse sentido, veja-se a súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 545 / STJ:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
.

Logo, não prospera o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão para o recorrente.

Ausentes agravantes e não havendo causa de diminuição de pena, ela foi aumentada, diante da majorante referente ao uso de arma de fogo, no patamar de 2/3 (dois terços), prevista no inc. I, §2º-A, art. 157 do CP,
totalizando 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa,
a qual torno definitiva.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena corpórea no fechado, em razão do
quantum
da pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém, 28/11/2023